Tribunal: TJMT
Processo: 0003243-57.2016.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003243-57.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEZILAINE LEAL DA SILVA - CPF: 034.008.151-10 (VÍTIMA), RUDI GOLDSCHMIDT RAUBER - CPF: 156.393.391-87 (APELANTE), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE SCHOLL - CPF: 002.919.610-88 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003243-57.2016.8.11.0050

APELANTE: RUDI GOLDSCHMIDT RAUBER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA SEM LASTRO PROBATÓRIO –
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
– APELO DEFENSIVO PROVIDO.

A palidez do acervo probatório não sustenta o édito condenatório, sobretudo quando os depoimentos colhidos na fase instrutória são contraditórios e não corroboram as declarações da vítima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003243-57.2016.8.11.0050

APELANTE: RUDI GOLDSCHMIDT RAUBER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Rudi Goldschmidt Rauber, visando a reforma da sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, pela prática do crime de injúria racial (art. 140, § 3o, do CP).

Sustenta que: a) a sentença condenatória se baseou exclusivamente no depoimento da vítima; b) as duas testemunhas arroladas pela acusação foram contraditadas e ouvidas na qualidade de informante; c) a informante, Edineia Martins, é adversária política do recorrente; d) o órgão acusador não se desincumbiu de provar os fatos relatados na denúncia, o que impõe a absolvição em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 13630468), pugnando pelo desprovimento do recurso; no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça (ID 25157476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020